Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AGRAVANTE ART. 61, II, F. MAJORANTE ART. 147, § 1o. AUSÊNCIA BIS IN IDEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime do art. 147, § 1o, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas; (ii) verificar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da conduta social; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação simultânea da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP e da majorante do art. 147, § 1o, do CP; (iv) examinar o pedido de concessão da gratuidade de justiça; (v) perquirir a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima assumem especial relevância probatória, especialmente quando uníssonas em todas as oportunidades, corroboradas pela prova testemunhal e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
4. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
5. Não há bis in idem na incidência simultânea da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e da majorante do art. 147, § 1o, do mesmo diploma legal, porquanto esta se fundamenta na violência de gênero e aquela, na coabitação.
6. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula no 26 do TJDFT.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título dedanomoral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização fixada na sentença, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, inciso II, alínea “f” e 147, §§ 1o e 2o; CPP, arts. 386, inciso VII e 387, inciso IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 26; STJ, Tema no 983; TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2019965, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2008615, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; STJ, REsp no 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 24.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2022479, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2017550, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2017429, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2016799, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2022667, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1831435, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1831127, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 2011700, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.06.2025.